Tribunal: TJES
Processo: 5012164-10.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Suspeição
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012164-10.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LINHARES GERACAO SA

AGRAVADO: MARLENE TERSI FOLLI

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À NOMEAÇÃO DE PERITO
. INDEFERI
MENTO.
CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.015, CPC. ROL TAXATIVO. MITIGA
ÇÃO.
URGÊNCIA NA ANÁLISE DA MATÉRIA. NÃO VERIFICADA.
NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Colendo STJ, no bojo dos Recursos Especiais nº
s
1.696.396 e 1.704.520, firmou compreensão no sentido de que o rol estampado no artigo 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, concluindo-se que o rol do artigo 1.015, do CPC é taxativo, porém nele há uma hipótese de cabimento excepcional que se limita às hipóteses que não podem aguardar a discussão futura na análise da apelação.

2.
Entretanto, ainda que analisando o recurso de agravo de instrumento sob esse enfoque, não verifico prejuízo à parte recorrente se a alegação por ela aduzida neste recurso for abordada em sede de preliminar de apelação.

3.
Ainda que considerado o entendimento de taxatividade mitigada do rol previsto no art. 1.015 do CPC, tese sufragada pelo C. STJ no bojo dos Recursos Especiais nºs 1.696.396 e 1.704.526, não verifico a existência de demasiada urgência na análise da questão posta, podendo o debate ser postergado para a fase de apelação.

4.
Não deve ser alterada a conclusão alcançada quando da prolação da decisão

agravada, mantendo-se, por conseguinte, a inadmissibilidade do agravo de instrumento anteriormente interposto.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5012164-10.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
L
INHARES GERAÇÃO S/A

AGRAVADA: MARLENE TERSI FOLLI

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto por
LINHARES GERAÇÃO S.A
contra a r. decisão monocrática de ID nº 7063479, que, nos autos do
agravo de instrumento
por ele interposto em face de
MARLENE TERSI FOLLI
, não conheceu do referido recurso por haver sido constatada que a presente controvérsia não se encontra abarcada nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC.

Em suas razões recursais de ID nº 7360482, a agravante sustenta, em síntese, que
(i)
é urgente e necessária a análise do recurso antes que qualquer outro ato processual seja realizado nos autos principais; e
(ii)
o C. STJ reconheceu a tese da taxatividade mitigada do agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Contrarrazões, ao ID nº 7793362, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que não se desconhece que o Colendo STJ, no bojo dos
Recursos Especiais n
º
1.696.396 e 1.704.52
0
,
firmou compreensão no sentido de que o rol estampado no artigo 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada.

Em tal oportunidade, prevaleceu a tese da taxatividade mitigada que comportaria a compreensão de que o rol do artigo 1.015, do CPC é taxativo – nos termos da intenção do legislador – porém nele há uma hipótese de cabimento excepcional que se limita às hipóteses que não podem aguardar a discussão futura na análise da apelação.

Entretanto, conforme outrora destacado, ainda que analisando o recurso de agravo de instrumento sob esse enfoque, não verifico prejuízo à parte recorrente se a alegação por ela aduzida naquele recurso (
necessidade de substituição do perito nomeado
) for abordada em sede de preliminar de apelação.

Conforme se extrai do voto condutor do julgado proferido pelo Tribunal Superior,
"a urgência que justifica o manejo imediato de uma impugnação em face de questão incidente está fundamentalmente assentada na inutilidade do julgamento diferido se a impugnação for ofertada apenas conjuntamente ao recurso contra o mérito, ao final do processo"
, situação que não identifico na espécie.

No caso dos autos, consta no pronunciamento judicial agravado o indeferimento da impugnação ao perito nomeado, tendo em vista que “não foi apontada nenhuma causa de impedimento ou suspeição do profissional, tampouco causa de desqualificação para o encargo”.

Com efeito, o que se verifica é que o agravante pretende alterar o profissional nomeado pela instância primeva sem apresentar as justificativas necessárias para tanto, não havendo, portanto, que se falar em mitigação do rol do art. 1.015, do CPC, porquanto inexistente, in casu, a urgência necessária para que se analise, nesta fase do processo de origem, acerca da modificação do perito, de modo tal que a questão poderá ser examinada em sede de preliminar de apelação eventualmente interposta pela parte agravante.

Reitero, ainda, que a impugnação apresentada na origem é significativamente genérica e não demonstra, concretamente, quais seriam as máculas que acometeriam a conduta proba do expert.

Assim, neste momento da demanda, sequer se faz possível apreciar se, de fato, está presente eventual hipótese de impedimento ou suspeição, de modo que eventual análise, em sede de preliminar de apelação, seria mais conclusiva.

É dizer, portanto, que, ainda que considerado o entendimento de taxatividade mitigada do rol previsto no art. 1.015 do CPC, tese sufragada pelo C. STJ no bojo dos Recursos Especiais nº 1.696.396 e 1.704.520, não verifico a existência de demasiada urgência na análise da questão posta, podendo o debate ser postergado para a fase de apelação.

Por compreender oportuno, cotejo os entendimentos jurisprudenciais outrora colacionados no decisium objurgado, proferidos em hipóteses análogas e que se situam no mesmo sentido, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO À NOMEAÇÃO DE PERITO. INADMISSIBILIDADE DO INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO DE MITIGAÇÃO DA REGRA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A decisão que indefere a substituição do perito não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo disposto no art. 1.015 do CPC e tampouco configurar a urgência necessária para a mitigação da regra processual.
2. De acordo com o entendimento jurisprudencial, a disposição legal somente pode ser superada quando verificada a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação, nos termos do entendimento firmado no julgamento do RESP 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 988). 3.
A afirmação acerca da suspeição do perito não é suficiente para caracterizar a urgência ou a inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação, na medida em que eventual cerceamento de defesa poderá ser utilmente arguido em razões ou contrarrazões de apelação, conforme previsto no art. 1.009, §1º, do CPC.
4. Agravo interno desprovido.

(TJDF; AIN 07371.62-50.2022.8.07.0000; 171.2355; Terceira Turma Cível; Rel. Des. Roberto Freitas Filho; Julg. 14/06/2023; Publ. PJe 29/06/2023)

____________

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO RELATOR QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE REJEITA INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO DE PERITO. NÃO CABIMENTO. INDEFERIMENTO DE ESCLARECIMENTOS SOBRE O LAUDO PERICIAL. DECISÃO NÃO INSERIDA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. TEMA 988 DO STJ. NÃO ADEQUAÇÃO. (...)
A decisão que rejeita o incidente de suspeição de perito não está contemplada no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, nem se sujeita à mitigação autorizada pela interpretação dada à norma pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo
.

(TJMG; AgInt 2083933-28.2022.8.13.0000; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata; Julg. 30/03/2023; DJEMG 30/03/2023)

_____
_______

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SUSPEIÇÃO DE PERITO. REJEIÇÃO LIMINAR. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL DE CABIMENTO DO RECURSO. ARTIGO 1.015 DO CPC. TEMA 988 DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. INAPLICABILIDADE AO CASO. 1. Mostra-se
inadmissível recurso de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeitou de plano a exceção de suspeição de perito, pois destoante das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC.
2. Inexiste urgência decorrente de inutilidade do julgamento da questão em razões ou contrarrazões de recurso de apelação, de sorte que não há falar em aplicação da tese assentada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema 988 da sistemática dos recursos especiais repetitivos. 3. Ausente qualquer argumento a justificar a modificação do posicionamento adotado, resta mantida a decisão recorrida. Recurso desprovido.

(TJRS; AI 5041427-76.2023.8.21.7000; Passo Fundo; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Isabel Dias Almeida; Julg. 31/05/2023; DJERS 31/05/2023)

_____________

AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO EM FACE DE RECURSO DECIDIDO MONOCRATICAMENTE 1. Agravo interno interposto em face da r. Decisão monocrática que não conheceu recurso de agravo de instrumento em razão da ausência de configuração das hipóteses legais de cabimento expressamente previstas no artigo 1.015 do CPC. 2.
É manifestamente inadmissível o agravo de instrumento interposto contra a r. Decisão de rejeição do pedido de suspeição de perito. Inaplicabilidade da taxatividade mitigada, uma vez que não ocorre a inutilidade do julgamento da questão em eventual preliminar de recurso de apelação, isto é, a pretensão recursal pode ser, eventual e futuramente, obtida em momento próprio/adequado, sem risco ao resultado útil da pretensão
. Julgados desta Egrégia Corte de Justiça Paulista. Agravo interno desprovido.

(TJSP; AgInt 2277549-39.2021.8.26.0000/50000; Ac. 15798852; Piratininga; Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Nogueira Diefenthaler; Julg. 27/06/2022; DJESP 04/07/2022; Pág. 2657)

Destarte, repito, por não vislumbrar patente urgência na análise da questão vertida neste recurso, entendo, ainda que aplicada a tese sufragada pelo C. STJ acerca da mitigação do rol previsto no art. 1.015 do CPC, que o recurso não supera o juízo de admissibilidade.

Alinhavadas todas essas considerações, não deve ser alterada a conclusão alcançada quando da prolação do
decisum
recorrido, mantendo-se, por conseguinte, a inadmissibilidade do agravo de instrumento anteriormente interposto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, negar provimento ao agravo interno.

Conheço do recurso, mas nego-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.